Tribunal: TJDFT
Processo: 0740375-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740375-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAISE CRISTINA TELES BRITO, MARIANA TELES CAVALCANTE AGRAVADO: J R PODIUM MULTIMARCAS COMERCIO DE CARRO LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Thaíse Cristina Teles Brito e Mariana Teles Santos contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento veicular. As agravantes alegam que adquiriram veículo automotor junto à empresa JR Podium Multimarcas Comércio de Carro LTDA, financiado por meio da Cédula de Crédito Bancário no 303112363, firmada com o Banco Votorantim S/A (BV Financeira). Sustentam que o automóvel apresentou vício oculto grave logo após a aquisição, tornando-se imprestável, e que continuam pagando mensalmente o valor de R$ 1.719,33 (mil setecentos e dezenove reais e trinta e três centavos) por um bem inutilizado, além de arcar com R$ 1.000,00 (mil reais) mensais para alugar outro veículo. Argumentam que a manutenção da cobrança acarreta risco de inadimplência e negativação indevida, especialmente para Mariana Teles Santos, contratante do financiamento. Requerem, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e deferida a tutela de urgência, com a suspensão imediata da exigibilidade das parcelas da Cédula de Crédito Bancário no 303112363 e a proibição de atos restritivos pelos agravados. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Inicialmente, verifica-se que a parte agravante requer a concessão da gratuidade de justiça no âmbito do recurso. Contudo, conforme consta dos autos originários, o benefício da assistência judiciária gratuita já foi deferido à parte autora. Não há qualquer registro de revogação ou modificação dessa decisão, razão pela qual se conclui pela ausência de interesse recursal quanto a esse ponto específico, uma vez que o pedido já foi atendido na instância de origem. O benefício da gratuidade de justiça, uma vez concedido, é válido para todas as instâncias do processo, salvo decisão judicial em sentido contrário. Assim, não há necessidade de renovação do pedido em grau recursal, sendo suficiente o deferimento realizado na instância inicial para que seus efeitos se estendam até o trânsito em julgado da decisão. Diante disso, não se vislumbra utilidade ou necessidade na formulação de novo pedido de gratuidade de justiça no recurso, tampouco se justifica a apreciação judicial sobre matéria já decidida e não impugnada. Passa-se à análise do pedido de tutela de urgência. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pelo recorrente não se reveste de plausibilidade. Pretende a parte agravante a suspensão das parcelas do financiamento contratado para aquisição de veículo automotor, sob a alegação de existência de vício oculto no bem adquirido. Sustenta que o defeito compromete a utilização regular do veículo, o que justificaria a suspensão da obrigação de pagamento até a solução da controvérsia. Entretanto, verifica-se que agiu com acerto a magistrada de origem ao indeferir o pedido liminar. A alegação de vício oculto demanda dilação probatória, especialmente para apuração técnica quanto à existência, extensão e origem do defeito alegado, bem como sua eventual relação com o uso do veículo e com o contrato de financiamento. Nos termos do art. 300, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso em análise, a ausência de prova inequívoca do vício oculto impede o reconhecimento da probabilidade do direito, tornando incabível a concessão da medida em sede de tutela provisória. Ademais, ao menos em análise perfunctória, não parece ser possível imputar responsabilidade ao agente financeiro pelos vícios apresentados no produto adquirido. Em sede de cognição sumária, este não parece integrar a cadeia de fornecimento. No caso em exame, não há elementos que indiquem, ainda que de forma indiciária, que o agente financeiro tenha participado da produção, comercialização ou distribuição do veículo objeto do contrato. Sua atuação restringe-se à concessão de crédito, não havendo demonstração de vínculo direto com o fornecimento do bem defeituoso. A propósito, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é “no sentido de que os agentes financeiros (‘bancos de varejo’) que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora (‘bancos da montadora’)” (REsp n. 2.039.968/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). Dessa forma, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator